Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603051-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E
COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC
AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS.
GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO
SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
Num. 43918119 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos
fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I
da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, do percentual pago com recursos
FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta
Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a
devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso
II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente
desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do
valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Reso

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0603051-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DANIEL GODRI JUNIOR -
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIEL GODRI JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUSTTAVO GUEDES DA LUZ (ADVOGADO)
DANIEL GODRI JUNIOR (REQUERENTE)
GUSTTAVO GUEDES DA LUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918119
30/07/2024
11:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.566

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603051-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANIEL GODRI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTTAVO GUEDES DA LUZ - OAB/PR101145
REQUERENTE: DANIEL GODRI JUNIOR
ADVOGADO: GUSTTAVO GUEDES DA LUZ - OAB/PR101145
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
RECURSOS DO FEFC. REQUISITOS DO
ART. 35, § 12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019 NÃO ATENDIDOS NA
INTEGRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
DE VALOR CONFORME PREÇO DE
MERCADO E JORNADA. DOAÇÕES
RECEBIDAS EM DATA ANTERIOR À
DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
NELA NÃO INFORMADAS. DESPESAS
REALIZADAS SEM A ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O . D I V E R G Ê N C I A D E
I N F O R M A Ç Õ E S D E D E S P E S A S
LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NÃO LANÇADOS À ÉPOCA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de registro de doações
recebidas, no percentual de 3,08% da
Num. 43918119 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

contabilidade, em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas
parcial e, nela não informadas configura
irregularidade.

2. A realização de despesas antes da
abertura da conta bancária, embora não
atenda ao previsto no art. 36, caput, da
R e s o l u ç ã o T S E 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9
e represente 8,95% das despesas de
campanha, não traz prejuízo na análise
das contas quando os pagamentos
consignados no contrato são efetivados
no tempo e prazo determinados,
havendo mera irregularidade formal.

3. A divergência entre valores lançados
na prestação de contas parcial e a final,
com infringência ao art. 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019, no
percentual de 3,23% não repercute de
forma relevante no total das despesas.

4. A ausência de registro de doações
recebidas em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas
parcial, com impacto de 1,14% sobre o
total dos gastos eleitorais.

5. O atendimento parcial aos requisitos
do art. 35, § 12º, da Resolução TSE
23.607/2019 maculam a prestação de
contas quando se impossibilita aferir os
valores, prazos e a justificativa de
preços praticados no mercado na
contratação dos prestadores de serviço.

5.1. A irregularidade no percentual de
9,99% do total das despesas de
campanha configura irregularidade
grave.

6. As irregularidades somadas totalizam
26,39% do total da movimentação da
campanha, a ponto de gerar a
desaprovação das contas

7 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43918119 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DANIEL GODRI JUNIOR,
candidato a deputado federal, pelo Partido Social Cristão, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43128161) e das contas finais
(ID 43262434).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397413), não houve impugnação (ID 43406295).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer de Diligências (ID 43697975), no qual ficou
constatada a necessidade de esclarecimentos e apresentações de documentos adicionais
através da apresentação de prestação de contas final retificadora, a qual foi apresentada
no id. 43730339 e seguintes.

Os autos retornaram ao Setor Técnico que, após analisar documentos e
esclarecimentos apresentados, emitiu Parecer Técnico Conclusivo (ID 43800902),
apontando diversas inconsistência e, ao final, opinando pela desaprovação as contas.

O prestador de contas, após ser devidamente intimado, apresentou a
manifestação (ID 43802688) e documentos seguintes.

Os autos foram remetidos à ilustre representante da Procuradoria Regional
Eleitoral, a qual se manifestou pelo retorno dos autos ao Setor de Contas (ID 43825064).

Os autos retornaram ao Setor Técnico que, após analisar manifestação do
prestação de contas e novos documentos por ele juntados aos autos, emitiu o Parecer
Técnico (ID 43855619) apontando, ainda, as seguintes inconsistências: a) ausência das
informações sobre a justificativa de preço de mercado, da jornada/carga horária de
trabalho e do local de trabalho para o contrato formalizado com o fornecedor EVERSON
BRUGNOLO DOS SANTOS, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), pagos com
recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha; b) gastos
eleitorais com pessoal pagos com recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, cujos contratos não trazem a jornada/carga horária de trabalho, informam
igual objeto, qual seja ‘panfletagem e auxiliar na campanha’, divergem quanto aos
prazos/períodos e valores, e não apresentam justificativa dos preços contratados
conforme o mercado; c) Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época; d) realização de despesas
Num. 43918119 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 15/08/2022, mas antes da
abertura da conta bancária específica de campanha, ocorrida em 19/08/2022; e)
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial; f) gastos
eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época.

Ao final, o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das contas
apresentadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, emitiu parecer pela
desaprovação das contas (ID 43879390).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
Num. 43918119 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do prestador teve como
receita total o valor de R$ 228.064,00 (duzentos e vinte e oito mil e sessenta e quatro
reais), nos termos detalhados no item 3, do parecer técnico conclusivo (id. 43800902):

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências que levaram o Setor
Técnico a concluir pela desaprovação:

II.i Das despesas realizadas com recursos do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

No item 7.1 do Parecer Técnico Conclusivo, houve o apontamento por parte
do Setor Técnico de ausência de informações quanto: à justificativa do valor pago
conforme preço de mercado, à jornada de trabalho/carga horária e ao local de trabalho no
contrato formalizado com o prestador de serviços EVERSON BRUGNOLO DOS
SANTOS, cujo valor das despesas foi de R$ 19.000,00, ou seja, 8,33% do valor total das
despesas de campanha, conforme quadro que adiante se reproduz:

Na página 2 de sua manifestação, ID 43802688, o prestador de contas assim
se manifestou sobre esse apontamento:

“Quanto aos gatos com relação ao fornecedor de serviços EVERSON
BRUGNOLO DOS SANTOS, no que tange à justificativa do valor, jornada e carga horária
de trabalho, justifica-se o valor pelo fato do desempenho de coordenador de campanha,
tendo que realizar diversos gastos com viagens e estadias a fim de coordenar a
campanha por todo estado do Paraná. Sua carga horária e local de trabalho fora variável
e medida conforme o fornecimento de resultados, reuniões e engajamento na campanha.
Seu desempenho fora essencial e encabeçou a campanha por todo o estado do Paraná,
o que gera diversos custos. ”

O prestador de contas não apresentou provas, ou outros elementos de
Num. 43918119 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

convicção sobre as atividades realizadas por EVERSON BRUGNOLO DOS SANTOS,
inexistindo nos autos elementos que pudessem corroborar com o pagamento efetivado a
esse prestador de serviços. Por esse motivo, o Setor Técnico manteve a inconsistência
no Parecer Técnico, ID 438556519.

Ademais, apesar de haver no contrato a abrangência do local de trabalho
(Curitiba e região metropolitana) e a descrição da função exercida pelo contratado, não se
informou sobre a jornada e quanto à justificativa do valor pago conforme o mercado, não
estando atendido integralmente o previsto no art. 35, § 12, da Resolução TSE
23.607/2019. Nesse sentido, é orientação unânime seguida por esta Corte, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADE EM GASTOS
ELEITORAIS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. FALHA QUE IMPEDE A ADEQUADA ANÁLISE
DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O registro de despesa com combustível deve corresponder à
declaração de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob
pena de configuração de gasto irregular. No caso, a nota fiscal de
abastecimento discrimina veículo que não foi declarado pela
campanha, configurando uso indevido do FEFC.

2. Nos gastos com deslocamento aéreo, realizados com recursos
públicos, devem ser comprovados os beneficiários, as datas e os
itinerários, nos termos do § 7º, do artigo 60 da Resolução TSE.
23.607.

3. As contratações com recursos públicos devem se submeter aos
princípios que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, notadamente os da moralidade, finalidade e
eficiência, a fim de evitar que recursos públicos sejam gastos
indevidamente.

4. Nesse contexto, são irregulares os gastos com deslocamento
de aeronave de outro Estado sem a comprovação da alegada
indisponibilidade local, bem como a despesa cobrada em razão do
cancelamento desmotivado a pedido do cliente.

5. Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos
da Res. TSE nº 23.607/2019, considera-se irregular o gasto com
Num. 43918119 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

pessoal sem a apresentação de contrato que contenha todos os
requisitos legais.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

7. A juntada da nota fiscal cancelada, ainda que sem os
esclarecimentos do fornecedor, pode obstar o reconhecimento da
omissão de despesa e afasta a hipótese de determinação de
recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional.

8. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que
é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos
gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

9. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

10. A divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
configura falha que viola o dever de transparência das contas.

11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

12. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

13. Irregularidades que, em conjunto, não atingem o percentual de
10% dos recursos movimentados na campanha, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.

14. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43918119 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060333556, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
07/03/2024. (Grifei)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DA CEDENTE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO SOBRE O LOCAL
DE TRABALHO, AS HORAS TRABALHADAS E A JUSTIFICATIVA
DO PREÇO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DO MONTANTE À
UNIÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC. DOAÇÃO A CANDIDATO PERTENCENTE A PARTIDO
POLÍTICO DIVERSO DA DOADORA, MAS COLIGADO NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO À
CAMPANHA DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DAS VEDAÇÕES
PREVISTAS NO ARTIGO 17, §§ 1º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM
NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao
cargo de Deputada Estadual no pleito de 2022.

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido à
campanha eleitoral impede a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pela
prestadora, revelando o recebimento de recurso de origem não
identificada, o que enseja o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

2.1. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 2.000,00,
correspondente a aproximadamente 0,54% da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 370.000,00), devendo ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

3. Nos termos do artigo 35, inciso VII, §12 e artigo 53, inciso II, e
artigo 60, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, considera-se
irregular o gasto com pessoal sem a apresentação de contrato que
contenha todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

3.1. Irregularidade que perfaz o valor total de R$ 116.940,00, que
corresponde a aproximadamente 31,6% do total da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 370.000,00), ensejando,
desse modo, a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade
Num. 43918119 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.2. Restituição do valor de R$ 81.440,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis
que esse montante foi custeado com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC.

3.3. O valor de R$ 35.500,00, embora empregado irregularmente
em despesa com pessoal, não enseja o recolhimento ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que proveniente da
fonte "outros recursos".

4. É possível o repasse de recursos estimáveis, provenientes do
Fundo Especial de Campanha - FEFC, entre candidatos que,
embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma
coligação no pleito majoritário, diante da ausência de vedação
legal.

4.1. Doação estimável de material impresso de campanha,
contendo propaganda conjunta da prestadora, Deputada Estadual,
com candidato à Presidência da República, promovendo e
beneficiando ambos os candidatos, com o devido registro na
prestação de contas da doadora, nos termos do artigo 38, §2º, da
Lei das Eleições e do artigo 35, §8°, artigo 60, §4°, inciso II e §5°,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Restando demonstrado benefício à campanha da doadora, não
há se falar em inobservância do disposto no artigo 17, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE,
da base de dados da Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do
Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de prova, além
da mera indicação de sócio ou administrador em programa social.7.
Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060315892, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
15/03/2024.) (Grifei)

De forma análoga ao item anterior, no item 7.2, o Setor Técnico apontou que,
para diversas despesas com pessoal, houve a apresentação de contratos com igual
objeto, qual seja a de ‘panfletagem e auxiliar na campanha’, porém, com valores e
prazos/períodos distintos e sem a apresentação de justificativa dos preços contratados
Num. 43918119 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

conforme mercado, in verbis:

Sobre o apontamento supra, assim se manifestou o prestador de contas, in
verbis:

“Quanto à suposta inconsistência de valores, aponta-se que as
áreas de atuação. Por exemplo, Alvarino de Andrade possui em
seu contrato a previsão de atuação em 10 municípios, enquanto
Douglas Lima de Oliveira atuou em 5 municípios. Esse padrão se
observa pelos demais contrato, sendo justificado pela área de
atuação, inclusive levando em conta o volume de trabalho a
depender da área. A atuação em municípios do interior com
certeza possui menos intensidade que municípios da região
metropolitana ou da capital. ”

Para demonstrar a existência de divergência de valor diário pago aos
prestadores de serviços, o Setor Técnico elaborou o quadro abaixo no Parecer Técnico,
ID 43855619, no qual se apurou como patamar máximo de valor/dia, R$ 114,73 e,
patamar mínimo, o valor de R$ 27,13, conforme segue:

Num. 43918119 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

O prestador de contas não comprovou as diferenças que alegou existir entre
as cidades que os contratados atuaram, impossibilitando-se mensurar as citadas
diferenças de intensidade entre esses locais. Da mesma forma, não foram apresentados
dados para se aferir “o volume de trabalho a depender da área”, mormente quando os
cargos são os mesmos para ‘panfletagem e auxiliar de campanha’.

Quanto ao valor a ser considerado como critério para o cálculo de devolução
de valores pelo prestador, recentemente, esta Corte Eleitoral, na sessão de 15/05/2024,
definiu como parâmetro a média simples para fixação do limite para pagamento aos
contratados para a mesma função, conforme decidido nas PCEs 0603066-
17.2022.6.16.0000, 0603102-59.2022.6.16.0000 e 0603065-32.2022.6.16.0000, todos de
Relatoria do Des. Guilherme Frederico Hernandez Denz, ainda pendentes de publicação,
cuja ementa da PCE nº 0603066-17.2022.6.16.0000 segue abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E
COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC
AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS.
GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO
SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
Num. 43918119 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos
fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I
da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, do percentual pago com recursos
FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta
Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a
devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso
II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente
desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do
valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplicando-se como parâmetro
para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a
mesma função o valor da média simples.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional. (grifou-se)"

Com efeito, seguindo o padrão determinado no julgado supra, apresenta-se
abaixo quadro com os valores que sobejaram para o prestador de contas pagar:

Num. 43918119 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

Dessa forma, considerando o total das falhas apontadas no tópico 7.1, com
despesa de R$ 19.000,00 e, as inconsistências apontadas no tópico 7.2, cujo valor
remanescente a pagar foi de R$ 3.770,52, apurado pelo cálculo pela média simples
ponderada das horas trabalhadas de todos os prestadores de serviços, têm-se que,
juntos, representam 9,99% do valor total de despesas da campanha (R$ 228.042,59) ou,
R$ 22.770,52 (vinte e dois mil setecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta
que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte
vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
Num. 43918119 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar
as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência das citadas informações nos contratos remete
as despesas para órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos
órgãos técnicos desta Justiça Especializada.

Em ambos os itens, há infringência ao art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Sem a apresentação de documentos idôneos, que preencham os requisitos
estabelecidos na norma em regência, resta prejudicada a aferição do uso dos recursos,
pois não se pode saber se efetivamente o benefício foi vertido à campanha eleitoral,
através da análise subjetiva, tal como alegado pela parte.

Essa questão já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo,
indica-se os seguintes julgados:

Num. 43918119 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL.
CHEQUE NÃO CRUZADO. AUSÊNCIA DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO

INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos:
contrato de prestação de serviços, pagamento por
meio de cheque nominal e cruzado ou transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o
art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece que devem ser detalhados com a
identificação integral dos prestadores de serviços,
dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas
desaprovadas. ACÓRDÃO nº 60.016, de 30 de
novembro de 2021, REI nº 0600317-
92.2020.6.16.0001, rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº
23.607/2019, as despesas com pessoal devem ser
detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal
Num. 43918119 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

quando apresentado somente recibo simples e não
consta no contrato o valor do serviço contratado,
os locais de trabalho, as horas trabalhadas e a
justificativa do preço contratado. (grifei)

3. A existência de despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO nº 60.905, de 20 de julho de 2022, REI nº
0600325- 86.2020.6.16.0157, rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 22.770,52 (vinte e dois mil
setecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) de recursos públicos de uso
vinculado sem a apresentação, nos contratos, de informações obrigatórias e
imprescindíveis a demonstrarem a regularidade das despesas, afetando o total de 9,99%
do total de gastos da campanha eleitoral.

Embora a irregularidade seja grave, afetando a transparência das contas, não
pode, de forma isolada, dar ensejo à desaprovação das contas. Ao final, sopesadas todas
as demais irregularidades, será indicada a aprovação ou não das presentes contas.

De qualquer sorte, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 22.770,52 (vinte e dois mil setecentos e setenta reais e
cinquenta e dois centavos), na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

II.ii. Do recebimento de receitas em data anterior à apresentação da
prestação de contas parcial e nela não informados - Item 8.1.

De acordo com a análise técnica, o candidato não informou, em sua
prestação de contas parcial, o recebimento das receitas e realização das despesas
seguintes:

Num. 43918119 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

Tais omissões atingem os percentuais de 3,08%, no tocante às receitas, em
comparação com o total de recursos movimentados na campanha.

Em manifestação nos autos (id. 43802688), o candidato alegou que: “...nos
quesitos de falhas nas datas de informações de arrecadações e gastos, tal lapso não fora
cometido com intenção de frustrar a transparência e a lisura da prestação de contas
eleitorais – tanto é que os valores foram informados posteriormente. Ainda, os valores
tidos como irregulares são de um percentual inexpressivo, que não deveria, com todo
respeito e acatamento, levar à desaprovação das contas. ”

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

No caso, a divergência entre a declaração de receitas na parcial e final atingiu
3,08%, percentual que será somado à demais irregularidades para aferição da eventual
possibilidade de aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade.

II.iii – Da realização de despesa antes da abertura da conta bancária de
campanha.

No item 9.1 do parecer conclusivo (ID 43800902), apontou-se a realização de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 15/08/2022, mas antes
da abertura da conta bancária de campanha, que ocorreu em 19/08/2022, conforme
quadro abaixo:

Em que pese não tenha ocorrido a manifestação pelo prestador de contas,
esclarecendo essa falha apontada, é possível, ao compulsar os autos, aferir na Prestação
de Contas Final, o ID 43275976, qual seja o Contrato de Prestação de Serviços nº 4,
formalizado em 15/08/2022 com o Contador GABRIEL EUGENIO DEBIASIO e os
comprovantes de pagamento previstos no referido contrato, de R$ 200,00 (duzentos
reais), em 20/09/2022 e de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em 30/09/2022.

Num. 43918119 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

Através da Prestação de Contas Final Retificadora, o candidato juntou aos
autos os documentos de ID 43730485, no qual constava contrato com o mesmo teor do
contrato antes citado, porém, datado em 20/08/2022 e, anexo ao referido contrato, os
mesmos comprovantes de pagamento antes citados.

No ID 43275979, na Prestação de Constas Final é possível constatar a
juntada do Contrato de Prestação de Serviços formalizado em 16/08/2022 com
EVERSON GUATACARA BRUGNOLO DOS SANTOS, para atuar como Coordenador de
Campanha, e respectivos comprovantes dos pagamentos previstos nesse instrumento,
sendo: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 14/09/2022, R$ 6.000,00 (seis mil reais), em
22/09/2022 e, R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 28/09/2022. Da mesma forma que se
procedeu com o prestador de serviços Gabriel Eugênio Debiasio, houve a apresentação
na Prestação de Contas Final Retificadora, ID 43730482, de contrato de prestação de
serviços com o mesmo teor daquele formalizado em 16/08/2022, porém, datado em
20/08/2022, com os mesmos comprovantes de pagamentos apresentados na Prestação
de Contas Final.

Pois bem.

De acordo com o art. 3º, I, c, da Resolução TSE nº 23.607/19, a arrecadação
de recursos para a campanha tem como um dos pressupostos a abertura de conta
bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira.

No mesmo sentido, o art. 36 dispõe que, para efetivação de gastos eleitorais,
há necessidade de observância dos mesmos requisitos previstos no art. 3º, dentre eles, a
abertura da conta bancária específica.

Ademais, de acordo com o § 1º "os gastos eleitorais efetivam-se na data da
sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

As despesas apontadas se referem a contratação de serviços contábeis e
para os serviços de Coordenação de Campanha, sendo conveniente frisar que a
contratação desses serviços pode ser enquadrada como atos de preparação de
campanha por decorrer da necessidade de controle, acompanhamento e de lançamentos
de fatos contábeis pelo contador e de tudo que envolve a tarefa do Coordenador de
Campanha, cujas atribuições podem ocorrer antes da abertura da conta bancária de
campanha.

Nesse contexto, não obstante a necessidade de obediência irrestrita à norma
de regência, no caso em apreço, considerando que os pagamentos ocorreram como
previsto nos contratos formalizados, não houve qualquer prejuízo à fiscalização das
contas ou emprego de recursos financeiros que não transitaram pela conta específica de
campanha e, mesmo que as referidas despesas representem 8,95% das despesas totais
de campanha (R$ 228.042,59), podem ser tratadas como impropriedade, com a aposição
de ressalva.

II.iv – Das divergências entre informações constantes da prestação de
contas parcial e final.

Num. 43918119 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

O Setor Técnico apontou no item 9.2 do Parecer Conclusivo (ID. 43800902),
que foram detectadas divergências entre as informações constantes da prestação de
contas parcial e a final, relativas às seguintes despesas:

Após ser intimado, o prestador de contas nada esclareceu, limitando-se, de
forma genérica, a mencionar nas folhas 2 e 3 da petição de ID 43802688: “Quanto às
inconsistências observadas nos quesitos de falhas nas datas de informações de
arrecadações e gastos, tal lapso não fora cometido com intenção de frustrar a
transparência e a lisura da prestação de contas eleitorais – tanto é que os valores foram
informados posteriormente. Ainda, os valores tidos como irregulares são de um
percentual inexpressivo, que não deveria, com todo respeito e acatamento, levar à
desaprovação das contas. ”

Diante dessa manifestação, o Setor Técnico manteve o apontamento também
no Parecer Técnico de ID 43855619.

A diferença entre o total de pagamentos lançado na prestação de contas
parcial em relação ao total de pagamentos lançado na prestação de contas final, é de R$
7.368,00 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais), representando 3,23% do total das
despesas de campanha (R$ 228.042,59).

Acerca da prestação de contas parcial, o artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve
ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
Num. 43918119 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do
CNPJ dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos
doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. (Grifei).

É sempre importante frisar que o objetivo das contas parciais é justamente
oferecer aos cidadãos e à Justiça Eleitoral informação fidedigna acerca da real
movimentação financeira e campanha, o que, in casu, não ocorreu.

Por outro lado, em que pese tratar-se de erro grave, que macula as presentes
contas prestadas, essas falham não podem, isoladamente, dar ensejo à desaprovação
das contas. Ao final, avaliando-se em conjunto com outras falhas apuradas, será
mensurado o impacto total sobre as presentes contas apresentadas.

II.v. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo – item 9.3 - constou, ainda, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

A manifestação do candidato se deu de forma genérica, abrangendo os itens
8 a 9 do Parecer Conclusivo, conforme transcrito na apreciação do item 9.2, supra, sem
maiores esclarecimentos acerca desses apontamentos. Da mesma forma que ocorreu
nos itens precedentes, o Setor Técnico manteve o apontamento antes realizado.

Num. 43918119 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado
pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores
(internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do
Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça
Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou
do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta
e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
Num. 43918119 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de
setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...] (grifei)

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso
contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se
mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
Num. 43918119 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA
DE CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS
TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA
GRAVE QUE COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA
E A FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio
da emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior ao
montante registrado na prestação de contas, configura irregularidade, que
enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis que a despesa foi
realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra de
campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de registro na
prestação de contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados
à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
consiste de falha grave que compromete a transparência, controle e
fiscalização das contas, quando atinge–se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo
159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS.
FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
DESPESA NAS CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE
CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS. MATERIAL DE
PROPAGANDA. CUSTEIO PELO PARTIDO. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação
de pessoas para militância formalizada posteriormente, sem que haja
garantia quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem assinatura do
prestador de serviços e todos desacompanhados de comprovação, seja por
documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12, e 60, caput e §
1º, da resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso
concreto, atinge 73,59% do total de despesas contratadas. 2. A
fragilidade na comprovação de gastos com militância conduz, quando a
despesa foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e
Num. 43918119 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

receitas na prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística da
falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas.
Precedentes do TSE. 4. Omissão de gastos na prestação de contas
parcial que atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha
grave, apta a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
124, Data 03/07/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 2.524,00, o que corresponde a 1,14% do total de gastos, PERCENTUAL QUE
SERÁ ABORDADO NO TÓPICO SEGUINTE PARA FIM DE ANÁLISE CONJUNTA DAS
IRREGULARIDADES.

Da análise global das contas:

Dessa forma constatam-se as seguintes irregularidades na prestação de
contas:

i) Despesas realizadas com recursos do FEFC sem comprovação - itens 7.1 e
7.2 (R$ 22.770,52) – 9,99%; ii) recebimento de receitas em data anterior à apresentação
da prestação de contas parcial e nela não informados - item 8.1 (R$ 7.000,00) –
3,08%; iii) despesas realizadas antes da abertura da conta bancária de campanha - item
9.1 (R$ 20.400,00) – 8,95%; iv) divergências entre as informações constantes da
prestação de contas parcial e final - item 9.2 (R$ 7.368,00) – 3,23%; e v) gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial - item
9.3 (R$ 2.524,00) – 1,14%, que juntos totalizam 26,39% da movimentação total de
campanha, um percentual expressivo que macula as presentes contas. Ademais, as
falhas apuradas nos itens 7.1 e 7.2 importam obrigação financeira ao prestados de
contas, com devolução do valor de R$ 22.770,52 (vinte e dois mil setecentos e setenta
reais e cinquenta e dois centavos ao Erário.

Nessa quadra, as irregularidades não admitem superação pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
Num. 43918119 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito
às premissas assentadas pela instância regional e não se
confunde com o reexame e a revaloração do caderno probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, a teor do
disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja entendido
como diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação
seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$
820,00 – oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz
de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020). (Grifei

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de DANIEL GODRI JUNIOR, relativas às eleições de 2022,
com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de R$ 22.770,52 (vinte e dois
mil setecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 20.130,61 (vinte mil
cento e trinta reais e sessenta e um centavos) atualizados a partir de 08/2022 e, R$
2.639,91 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) atualizados a
partir 09/2022, ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 32, §§ 2º e 3º, art. 79, §
1º, todos da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito
em julgado desse acórdão.

Num. 43918119 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Resolução TSE nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE nº 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603051-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANIEL
GODRI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: GUSTTAVO GUEDES
DA LUZ - PR101145-REQUERENTE: DANIEL GODRI JUNIOR - Advogado do REQUERENTE:
GUSTTAVO GUEDES DA LUZ - PR101145.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918119 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011334573900000042872817
Número do documento: 24073011334573900000042872817
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:10:33